Tribunal: CARF
Processo: 16511.721514/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o próprio teor da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da legislação do Simples Nacional (Lei Complementar no 123/2006).
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA DAS PENDÊNCIAS.
Em concreto, a contribuinte não logrou êxito em demonstrar a regularização tempestiva do débito em aberto impeditivo à sua permanência no regime do Simples Nacional, o que, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, dá ensejo a sua exclusão.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.721514/2017-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.771 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
MAJOV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a
constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput
do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o próprio teor da Súmula CARF no
2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. Isso ocorrendo, significaria declarar,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade da legislação do Simples Nacional
(Lei Complementar no 123/2006).
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO
TEMPESTIVA DAS PENDÊNCIAS.
Em concreto, a contribuinte não logrou êxito em demonstrar a regularização
tempestiva do débito em aberto impeditivo à sua permanência no regime do
Simples Nacional, o que, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, dá ensejo a sua exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.721514/2017-29
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.771 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721514/2017-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2018, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 2862452, de 1o de setembro de
2017 (e-fl. 37), com base no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, combinado
com o art. 29, inciso I e art. 30, inciso II, §2o do da mesma lei, por possuir os seguintes débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, vejamos:

2.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (e-fls. 02/23), alegando, em apertada síntese, que o art. 17, inciso V da LC no
123, de 2006, é inconstitucional por impedir a permanência de empresa que possui débitos no
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.771 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721514/2017-29

regime simplificado. Considera que tal dinâmica legislativa afronta a CF/88, vez que a carta
magna reservou às empresas de pequeno porte condição favorecida, diferenciada e simplificada.
Colaciona jurisprudência dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e da doutrina.
3.
Ao final, requereu a reforma do Despacho Decisório, a revogação do ADE,
em razão da inexistência de motivo para a exclusão da empresa, e o recebimento da manifestação
de inconformidade com efeito suspensivo.
4.
Em sessão de 14 de junho de 2018, a 7a Turma da DRJ/BSB, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 03-80.213 (e-fls. 75/79), por considerar, essencialmente, que a
contribuinte não regularizou a totalidade dos débitos até a data limite de permitida pela
legislação.
5.
Cientificada da decisão em 05/07/2018 (e-fl. 81), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fl. 84/109) em 01/08/2018, onde reitera os argumentos retóricos trazidos
em sede de Manifestação de Inconformidade.
6.
Os autos, então, foram encaminhados à este E. Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais e distribuídos para esta relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
7.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
8.
Conforme relatado, a controvérsia decorre do ato de exclusão da empresa do
Simples Nacional em virtude da existência de débitos nos períodos de apuração 01/2014, 01 a
12/2013 e 01 a 04/2017; débitos previdenciários decorrentes de divergências entre GFIP e GPS,
competências 13/2015, 04 a 13/2016, 01 a 04/2017; débitos previdenciários em processo de
cobrança no 121468305 e 46349583; e, ainda, débitos inscritos em Dívida Ativa da União sob o
no 91416023628 e 91417014855.
9.
Novamente, em sua peça recursal, a manifestante limitou-se a apresentar
argumentos quanto à inconstitucionalidade do art. 17, inciso V da LC no 123, de 2006 e não
traz quaisquer provas da regularização tempestiva dos débitos que motivaram o ADE
DRF/FNS no 2862452, de 01/09/2017, a fim de contrapor as razões trazidas pela r. DRJ.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.771 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721514/2017-29

10.
Em linha com a decisão de piso, não cabe a essa relatoria discutir a
constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput do artigo 26-A
do Decreto no 70.235/1972 e a própria Súmula CARF no 2:
Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
11.
E, nesse sentido, rejeito as alegações trazidas pela ora Recorrente relativas à
potenciais inconstitucionalidades da legislação do Simples Nacional. Cabe somente aos órgãos
judiciais declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou
como base legal para o Ato Declaratório de Exclusão da contribuinte do regime do Simples
Nacional.
12.
Quanto ao mérito, a Lei Complementar no 123, de 2006 é clara ao
estabelecer que a existência de débitos é condição impeditiva de recolhimento dos tributos na
sistemática do Simples Nacional e pode ensejar a exclusão da empresas do regime simplificado.
Vejamos:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.771 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721514/2017-29

[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
13.
A produção de efeitos da exclusão e a possibilidade de permanência da
empresa no regime, caso os débitos sejam regularizados até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência
do ato de exclusão está prevista no art. 31 da citada lei complementar:
Lei Complementar n o 123, de 2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4o deste artigo;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Por sua vez a Resolução CGSN no 94, de 2011 preceitua:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
[...]
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V) [...]
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação;
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
[...]
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.771 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721514/2017-29

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29,
inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
[...]
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV)
[...]
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização do débito
ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da ciência da exclusão de
ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, § 2o)
14.
No caso em tela, o r. voto condutor da decisão de piso, de forma diligente,
cuidou de verificar se os débitos motivadores da exclusão tinham sido regularizados. Confira-se:
Da análise da situação dos débitos motivadores da exclusão, verificou-se que eles não
foram regularizados até a data limite prevista na legislação e, até 23/02/2018, data da
realização das consultas, permaneciam pendentes de regularização.
Não foram localizados parcelamentos para os débitos do Simples Nacional e o
parcelamento que abrangia o débito relativo ao período de apuração 01/2014,
pedido de 22/10/2015, foi encerrado por rescisão em 12/06/2016. Este débito e os
relativos aos períodos de apuração dos anos-calendário 2016 e 2017 continuavam,
até a data da consulta ao portal, com saldo “Devedor” (fls. 48 a 52).
Os débitos previdenciários - divergências entre GFIP e GPS são decorrentes do
não recolhimento da contribuição previdenciária, por meio de GPS, nos valores
declarados em GFIP. As consultas de folhas 53/54 atestam que tais débitos
permaneciam, na data da consulta, pendentes de regularização.
Os débitos previdenciários em cobrança nos processos Debcad no 121468305 e
464349583 foram excluídos do parcelamento especial em 18/02/2017 e ainda
estavam pendentes de regularização na data da consulta (fls. 55 a 57). Do mesmo
modo se encontravam os débitos inscritos em Divida Ativa da União sob os
números 91416023628 e 91417014855, conforme atesta consulta aos sistemas da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional às fls. 58 a 74.
Assim, considerando que não houve regularização da totalidade dos débitos até a data
limite de permitida pela legislação, não assiste razão à empresa manifestante e, portanto,
correta a exclusão da empresa da sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
(grifos nossos)
15.
Nos termos da legislação, o prazo para a empresa regularizar as pendências
impeditivas, a fim de garantir sua permanência no Simples Nacional se encerrou em 13/10/2017,
ou seja, trinta dias após a data da ciência do ADE DRF/FNS no 2862452, de 01/09/2017,
ocorrida em 13/09/2017 (e-fl. 39). Confira-se:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.771 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721514/2017-29

16.
Em sede de Recurso Voluntário, repita-se, a ora Recorrente não apresenta
quaisquer provas hábeis a demonstrar que tais débitos foram regularizados tempestivamente.
17.
Assim sendo, o ADE combatido merece ser mantido.
Conclusão
18.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital